Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728317-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR SOUSA ALMEIDA AGRAVADO: HORUS ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de rescisão contratual, determinou que o agravante comprovasse a impossibilidade de custear as despesas do processo. O agravante alega, em síntese, que não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, considerando que, embora aufira rendimento bruto de R$ 7.536,60, o líquido é de apenas R$ 2.700,26, que, por sua vez, é totalmente comprometido com suas despesas básicas (água, luz, telefone, alimentação, aluguel, faculdade etc.). Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, não houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mas apenas a determinação de produção de prova nesse sentido, decisão essa contra a qual não cabe o presente recurso (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator